Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - CPF: 024.995.556-37 (ADVOGADO), BIOTA INNOVATIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOPRODUTOS LTDA - CNPJ: 29.194.673/0001-01 (EMBARGANTE), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (EMBARGADO), ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a alegada inexistência de violação ao contrato de transferência de tecnologia firmado entre as partes, ao argumento de os produtos Pardella, Tanus e Tricozak são totalmente distintos.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BIOTA INNOVATIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOPRODUTOS LTDA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão que determinou à embargante que se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio o produto Tricozak, registrar novos clones referentes ao mesmo agrotóxico ou realizar a extensão da marca, devendo, ainda, recolher eventuais exemplares do produto que já estejam disponíveis no mercado; bem como a proibiu de registrar clones do agrotóxico PARDELLA, fruto do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a autora e transferir a titularidade ou realizar a extensão da marca, ou mesmo vender produtos sem o devido registro com os mesmos isolados transferidos à embargada mediante contrato.

Em suas razões recursais (ID 141069154), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição no que se refere a inexistência de violação ao contrato de transferência de tecnologia firmado entre a agravante e a agravada ao argumento de que os produtos Pardella, Tanus e Tricozak são totalmente distintos.

Assevera ter demonstrado nos autos do agravo de instrumento que os produtos não possuem nenhuma informação idêntica, diferindo totalmente em todos os aspectos como marca comercial, classe, composição, doses e modo de aplicação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, de modo a reformar o acórdão embargado para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões no ID 141886678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento, vejamos (ID 140067658):

“
VOTO:

Consoante relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência que proibiu a agravante registre clones do agrotóxico
Pardella
, bem como transfira a titularidade ou realize extensão da marca, ou mesmo venda produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à agravada, inclusive suspenda a comercialização do produto
Biotrinca
.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 133535164 – fls. 158/163):

“[...] No caso em questão, infere-se dos autos que as partes celebraram o Contrato de Transferência de Tecnologia, através do qual a ré BIOTA transferiu “em caráter incondicional e irretratável para a BALLAGRO os direitos sobre o Fungicida Microbiológico nomeado BIOTA PROD FM 01/17, e que possui formulação de granulado dispersível (WG)” (Cláusula Primeira).

Na alínea “a” da referida Cláusula Primeira constou, expressamente, que a transferência compreendia os “isolados dos microrganismos que compõe o BIOTA PROD FM 01/17: Isolado BIB 0110 – Bacillus amyloliquefaciens; Isolado BIF 0107 – Trichoderma harzianum ; Isolado BIF 0119 – Trichoderma asperellum.” (Id 84753251). Tanto é que os microrganismos foram depositados pela autora na Fundação André Tosello e na UFPE, conforme comprovam os documentos acostados nos Id’s 84753252 e 84753253.

Na Cláusula Segunda, item 2.6., a autora se comprometeu a realizar a transferência da titularidade do fungicida microbiológico “clone” do BIOTA PROD FM 01/17 para a ré BIOTA.

Os documentos apresentados com a inicial demonstram que a autora cumpriu as obrigações contratuais assumidas, sendo: 1) Pagamento do preço de R$ 1.000.000,00; 2) Registro do agrotóxico (PARDELLA); 3) Registro do clone do agrotóxico (TANUS); e 4) Transferência da titularidade do clone TANUS para a ré BIOTA.

Ocorre que após a obtenção da titularidade do TANUS, a ré BIOTA registrou outro agrotóxico a partir dos mesmos isolados microrganismos, denominado TRICOZAK, bem como transferiu a titularidade deste à empresa ré COMDEAGRO, conforme comprovam os documentos anexados nos Id’s 84753282e 84753283.

Da análise da Contranotificação da ré BIOTA (Id 84753286), observa-se que a mesma aduz estar respaldada pelo item 2.6 da Cláusula Segunda e na Carta de Autorização, entretanto, referido item contratual não lhe assegura o registro de outro agrotóxico a partir do “clone” que lhe seria transferido, mas somente dispõe sobre o acesso ao Dossiê de documentos utilizados para o registro do agrotóxico, até porque teria direito à titularidade do “clone”. Igualmente ocorre no caso da Carta de Autorização, que especifica sua finalidade como sendo “para fins de registro, pós registros e cadastros estaduais.”

À par destas considerações e, em juízo de cognição limitada, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, ao menos em parte, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: verossimilhança das alegações e risco ao resultado útil da demanda. Este último pautado na possibilidade de a ré COMDEAGRO produzir e comercializar produto cuja tecnologia pertence exclusivamente à autora, por disposição contratual firmada com a ré BIOTA.

Indefiro o pedido liminar para compelir a ré BIOTA a efetuar o imediato cancelamento de novo registro de clone, eis que referida medida se trata de pedido característico de mérito e, por esta razão, deve ser analisado somente por ocasião do julgamento da lide.

Por fim, no que concerne ao produto Biotrinca, de acordo com as fotos e nota fiscal acostados no Id 84753287, o mesmo é composto pelos mesmos isolados microrganismos cuja titularidade a ré BIOTA transferiu à autora, ficando evidente sua indevida comercialização, razões pelas quais a tutela deve também ser deferida nesta parte.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade das medidas.

Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, §§, do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar que:

1) A ré COMDEAGRO se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio o produto TRICOZAK, registrar novos clones referentes ao mesmo agrotóxico ou realizar a extensão da marca, devendo, ainda, recolher eventuais exemplares do produto que já estejam disponíveis no mercado;

2) Proibir a ré BIOTA de registrar clones do agrotóxico PARDELLA, fruto do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a autora em 15.02.2017, bem como transferir titularidade ou realizar a extensão da marca, ou mesmo vender produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à autora, inclusive suspendendo a comercialização do produto Biotrinca.[...].”

Inconformada, recorre a parte requerida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória tal como o fez o douto magistrado condutor do feito.

Isso porque,
não há nos autos documentos aptos a comprovar que a matéria prima utilizada na produção do produto
Biotrinca
seja distinta da utilizada na produção do produto
Pardella
, pois o certificado de registro de ID 133355164 – fls. 100/101, informa que o produto
Pardella
tem em sua composição os ingredientes ativos denominados: a)
Trichoderma asperellum
; b)
Trichoderma harzianum
e; c)
Bacillus amyloliquefaciens
, com apresentação em forma de grânulo dispersível
, conforme abaixo colacionado.

Analisando o certificado de registro de ID 133535164 – fls. 117/18, constata-se que, ao contrário do que alega o agravante, o produto Biontrica apresenta em sua composição os mesmos ingredientes ativos, quais sejam, a) Trichoderma asperellum; b) Trichoderma harzianum e; c) Bacillus amyloliquefaciens, também com apresentação em forma de grânulo dispersível, conforme abaixo colacionado.

Desta forma, não há como acolher a irresignação do agravante, pois da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, pois existe nos autos documentos aptos a demonstrar a similitude entre os microrganismos utilizados na produção dos produtos Pardella (BIOTA PROD FM 01/17) e Biontrica (Tricozak).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022